Tribunal: TJES
Processo: 5004971-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004971-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMERCIO DE COUROS VENOVA LTDA - ME e outros (2)
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMÉRCIO DE COUROS VENOVA LTDA-ME E OUTROS em face da decisão, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., que afastou as alegações dos Executados e determinou o prosseguimento da execução.

Em suas razões id. 1628168 sustentam os Agravantes, inicialmente, a irregularidade na representação processual do Banco Bradesco, tratando-se a procuração de cópia simples.

Prosseguem apontando o recolhimento das custas iniciais à menor, circunstância capaz de acarretar a extinção do feito.

Alegam que a cédula de crédito bancária que instrui a petição inicial constitui cópia simples, devendo ser anulado o processo executivo por falta de título.

Apontam, por fim, a nulidade do título por não constar a data e o lugar de pagamento da dívida, e tão pouco a data e o lugar de sua emissão.

Por meio da decisão id. 1652139 o pedido de efeito suspensivo restou indeferido.

Contrarrazões id. 1828085 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 19 de novembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

Acompanho o voto do eminente relator, para conhecer do recurso e lhe negar provimento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMÉRCIO DE COUROS VENOVA LTDA-ME E OUTROS em face da decisão, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., que afastou as alegações dos Executados e determinou o prosseguimento da execução.

Em suas razões id. 1628168 sustentam os Agravantes, inicialmente, a irregularidade na representação processual do Banco Bradesco, tratando-se a procuração de cópia simples.

Prosseguem apontando o recolhimento das custas iniciais à menor, circunstância capaz de acarretar a extinção do feito.

Alegam que a cédula de crédito bancária que instrui a petição inicial constitui cópia simples, devendo ser anulado o processo executivo por falta de título.

Apontam, por fim, a nulidade do título por não constar a data e o lugar de pagamento da dívida, e tão pouco a data e o lugar de sua emissão.

Por meio da decisão id. 1652139 o pedido de efeito suspensivo restou indeferido.

Contrarrazões id. 1828085 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Eminentes Pares, o presente recurso desafia decisão que rejeitou as alegações dos Agravantes/Executados, determinando o prosseguimento da execução de título extrajudicial no valor de R$ 163.767,32 (cento e sessenta e três mil, setecentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos).

Inicialmente, alegam os Agravantes a irregularidade na representação processual do Banco Bradesco, considerando a apresentação de cópia simples do instrumento procuratório.

Todavia, tenho que razão não lhes assiste, já estando a questão pacificada no Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, porquanto se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes, cabendo a elas arguir a falsidade" (EREspnº 725.740/PA, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 18/12/2009, DJe 8/2/2010).

No caso, a simples alegação formulada pelos Agravantes não tem o condão de afastar a presunção advinda dos instrumentos procuratórios, sendo, ademais, permitida a correção de eventual vício perante as instâncias ordinárias.

Melhor sorte não lhes assiste quando alegam a insuficiência do preparo, capaz de levar à extinção do feito.

Afinal, conforme preceitua o art. 7º da Resolução nº 74/2013, em seu parágrafo único, os valores prévios depositados pela parte, relativos às despesas de transporte/condução do Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador, remuneram os três primeiros mandados cumpridos.

Além disso, eventual insuficiência verificada posteriormente permite o acerto final, nos termos do art. 15, §2º, da Lei Estadual nº 4847/93, não havendo que se falar em extinção prematura do feito executivo.

Com relação aos requisitos da cédula de crédito, entendo que o argumento lançado nas razões recursais não resiste a uma simples análise do instrumento que, de forma clara, prevê a data (36 parcelas mensais, com início em 17/09/2015) e o lugar de pagamento (Venda Nova do Imigrante), bem como a data (17/08/2015) e o lugar de sua emissão (Venda Nova do Imigrante).

Por fim, não subsiste a alegada nulidade da execução por ausência de juntada da via original do título executivo, eis que, conforme sustentado na decisão combatida, desde o início do processo já se encontrava nos autos o instrumento autenticado, o que, na esteira do posicionamento adotado pelo STJ, permitiria a abertura de prazo para emenda à inicial com a juntada do título original, providência que já restou cumprida pelo Agravado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PREPARO DEVIDAMENTE REALIZADO – CÉDULA DE CRÉDITO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TÍTULO EXECUTIVO JUNTADO AOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. “Desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, porquanto se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes, cabendo a elas arguir a falsidade" (EREspnº 725.740/PA, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 18/12/2009, DJe 8/2/2010).

2. Conforme preceitua o art. 7º da Resolução nº 74/2013, em seu parágrafo único, os valores prévios depositados pela parte, relativos às despesas de transporte/condução do Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador, remuneram os três primeiros mandados cumpridos.

3. Com relação aos requisitos da cédula de crédito, o argumento lançado nas razões recursais não resiste a uma simples análise do instrumento que, de forma clara, prevê a data (36 parcelas mensais, com início em 17/09/2015) e o lugar de pagamento (Venda Nova do Imigrante), bem como a data (17/08/2015) e o lugar de sua emissão (Venda Nova do Imigrante).

4. Conforme sustentado na decisão combatida, desde o início do processo já se encontrava nos autos o instrumento autenticado, o que, na esteira do posicionamento adotado pelo STJ, permitiria a abertura de prazo para emenda à inicial com a juntada do título original, providência que já restou cumprida pelo Agravado.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.